Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ART. 621, INCISO I, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. BENÉFICA AO REQUERENTE. MANUTENÇÃO.
I - Não se verifica interesse recursal nos pedidos de afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e fixação da pena-base no mínimo legal quando as pretensões já foram atendidas na sentença.
II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
III - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva, mostrando-se inviável a absolvição ou desclassificação das condutas delitivas imputadas ao requerente.
IV - É consabido que a revisão criminal tampouco se presta para modificar a pena, tanto mais no caso dos autos, em que a sanção foi estabelecida em evidente benefício ao requerente.
V - Revisão criminal parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente.